Tribunal: CARF
Processo: 12448.721987/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721987/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ELIEZER WAKSMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) conhecer
parcialmente do recurso do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria tocante à
propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada a
renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição; e (ii) na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721987/2012-71
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721987/2012-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 16.296,23 para
saldo de imposto a pagar apurado de R$ 8.516,23.
2. De acordo com descrição dos fatos de fl. 06 foi verificada a infração omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 130.209,49, referente a fonte
pagadora Comando da Marinha.
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 8.516,23, multa de ofício de R$ 6.387,17, além de juros
de mora de R$ 1.595,08.
3. O interessado foi cientificado em 30/01/2012 (fl.21) e ingressou com impugnação em
14/02/2012 (fl. 02), e respectiva documentação, onde alega que a justificativa encontra-
se no Relatório Médico da Marinha do Brasil.
4. De acordo com despacho de fl.24 o processo foi encaminhado ao
DIFIS/EQFIS10/NE, nos termos da NE Cofis/Codac no 03/2010.
4.1. Tal providência resultou em procedimento de Revisão de Ofício do lançamento
consubstanciado no Termo Circunstanciado de fls.25/27 e Despacho Decisório de fl.29,
que deferiu pela manutenção total da exigência.
4.2. Na Revisão de Ofício, a autoridade fiscal, cita o disposto no Decreto 3000/99,
Capítulo II e conclui que embora o contribuinte comprove ser portador de Moléstia
Grave, não comprova que seus rendimentos recebidos em 2009 da Marinha do Brasil
são provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, como determina o artigo 39 do
RIR
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave somente deve ser reconhecida quando o
contribuinte comprova atender dois requisitos cumulativos indispensáveis, quais sejam,
que os valores recebidos possuem a natureza de rendimentos de aposentadoria/reforma
ou pensão e que o contribuinte é portador de moléstia tipificada no texto legal,
devidamente comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721987/2012-71

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, deve ser conhecido parcialmente.
Concomitância
Em seu Recurso Voluntário, o interessado trouxe cópia de sentença (e-fls. 69/79),
na qual foi postulado que “seja declarada sua isenção do imposto de renda, desde a reforma
ocorrida em 22/06/2009 (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88)”
Verifica-se, portanto, que a incidência do imposto de renda, a partir de
22/06/2009, foi objeto de discussão no Poder Judiciário, não cabendo a apreciação da matéria
por este Colegiado. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no
277 de 07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Inexistência do direito à isenção
No que se refere ao período anterior a 22/06/2009, que não foi objeto da aludida
ação judicial, melhor sorte não assiste ao contribuinte.
Deveras, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à
autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual. Neste
sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
7. Posto isto, passa-se à análise da matéria impugnada, mantida em revisão de ofício em
sua totalidade.
8. A fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos da Marinha do Brasil, no
valor de R$ 130.209,49, tendo em vista as informações prestadas pela fonte pagadora
através da DIRF. Por ocasião da Revisão de Ofício, embora fosse acatada a existência
de moléstia grave, não ficou comprovado que os rendimentos do período se referiam a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721987/2012-71

9. O contribuinte defende que os rendimentos são isentos, por ser portador de moléstia
grave. Para amparar suas alegações, apresentou Relatório Médico de fl.9.
10. No presente caso, entendo que não há como acatar a pretensão do interessado.
Quanto à matéria em tela, esta encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988,
em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, nos seguintes termos:
“Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (grifei)
11. A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995,
cabendo transcrever, nesse sentido, o artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
(grifei)
12. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim dispõe:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...) (grifei)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; (grifei)
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
13. De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada mediante
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721987/2012-71

laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
14. Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
15. Com relação à matéria que permaneceu na lide após Revisão de Ofício, verifico que
o impugnante não trouxe aos autos provas de que os rendimentos recebidos da Marinha
do Brasil, no valor de R$ 130.209,49, correspondem a proventos de aposentadoria ou
reforma/pensão. Glosa mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Original